Tribunal: TJDFT
Processo: 0726840-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao requerente e determinou o recolhimento das custas judiciais.

2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

3. A presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada pobreza e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo.

4. A existência de imóveis e veículos partilháveis não afasta necessariamente a alegada hipossuficiência, porquanto tais bens ainda não possuem a liquidez necessária para tanto.

5. O deferimento do benefício não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim a suspensão da exigibilidade. Logo, se posteriormente, por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito, for identificado que o agravante – se vencido – teve cessada a incapacidade financeira para fazer frente às custas, tal obrigação poderá ser exigida.

6. Recurso conhecido e provido.